Tribunal: TJDFT
Processo: 0738566-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738566-07.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA FERREIRA DE MELO PEREIRA, LINEUDA FERREIRA DE MELO APELADO: PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO VIVACQUA D E C I S Ã O Consoante a petição de ID30621434, as apelantes BÁRBARA FERREIRA DE MEO PEREIRA e LINEUDA FERREIRA DE MELO informam que já estão realizando a mudança do imóvel em debate, de modo que manifestam a desistência quanto à apelação de ID 29649982. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador